Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705457-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO SILVIO VIRISSIMO EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19587256) opostos por RICARDO SILVIO VIRISSIMO contra MAPFRE VIDA S/A em face de Acórdão (ID 19405559) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 14:05:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador